Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO PELO AGENTE SER PADRASTO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. REITERAÇÃO CONFIRMADA. MANUTENÇÃO NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM CONFORMIDADE COM A QUANTIDADE DE DELITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Reconhecida a continuidade delitiva e comprovado que os abusos ocorreram com grande frequência, por um intervalo de tempo longo, correta a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).
3. Recurso conhecido e desprovido.